Tribunal: STF
Processo: ARE 1458726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 52), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 38):



    AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA 



    1. O CPC, no § 5º do art. 535, define que será considerada inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional, sendo cabível ação rescisória. 2. O art. 23, § 4º, da Lei Estadual 21.710/2015 que previa o direito à opção remuneratória foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, razão pela qual presente o requisito da probabilidade do direito. 3. Da mesma forma, também está presente o requisito do perigo de dano, uma vez que se trata de verba alimentar de caráter irrepetível.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 40, § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “ser inconcebível não se reconhecer a violação da lei, para o efeitos da rescisória“.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do Enunciado n. 284 da Súmula/STF (eDoc 56).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Quanto à alegada ofensa ao art. 40, § 2º, da Carta, é possível constatar que o recorrente, em suas razões recursais, não fundamentou, substancialmente, como referido dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido.



    Bem por isso, a alegação genérica de suposta ofensa à Legislação constitui disformidade recursal intransponível. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.174.918 AgR, ministro Edson Fachin, RE 612.712 AgR, ministro Nunes Marques; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não se admite recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    2. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.430.224 AgR, ministro Nunes Marques - meus grifos)



    2. Para além disso, observo que o Plenário deste Supremo, ao julgar o RE 1.303.874, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.152/RG) reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, cuja ementa é a seguir reproduzida (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO CARGO COMISSIONADO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO FÁTICA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente